Tribunal: TJES
Processo: 0042079-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042079-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO

APELADO: REGINA KIEFER e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. VALIDADE PRESUMIDA DAS DOAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PATRIMÔNIO DO DOADOR NA DATA DOS ATOS DE LIBERALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiro necessário contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de doações realizadas pelo falecido genitor às rés, companheira e filha, sob o fundamento de que teriam excedido a parte disponível da herança. O Apelante pleiteia a declaração de nulidade das doações e a consequente reintegração do excesso ao acervo hereditário, alegando ter havido violação à legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelas Apeladas foi intempestiva, com a consequente configuração da revelia e seus efeitos processuais; e (ii) estabelecer se as doações realizadas pelo falecido configuram doações inoficiosas, por ultrapassarem a parte disponível do patrimônio à época da liberalidade, em prejuízo da legítima dos herdeiros necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera juntada de procuração e pedido de vistas pelas rés não configura comparecimento espontâneo para fins de contagem do prazo da contestação. Como a carga dos autos ocorreu em 20/02/2015 e a defesa foi protocolada em 27/02/2015, observa-se a tempestividade da contestação, nos termos do art. 297 do CPC/73.

4. Ainda que houvesse revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsão do artigo 333, inciso I, do CPC/73 (atual artigo 373, inciso I, do CPC/15) e entendimento consolidado do STJ.

5. A validade de doações depende da observância do limite legal da parte disponível, sendo nula apenas a fração que exceder à metade do patrimônio do doador no momento da liberalidade, conforme art. 549 do Código Civil.

6. A aferição da inoficiosidade deve ocorrer com base no patrimônio existente na data da doação, e não no momento da abertura da sucessão, segundo precedentes do STJ e da jurisprudência estadual.

7. Compete ao autor o ônus de comprovar a extensão do patrimônio do doador à época das doações e o eventual excesso em relação à parte disponível. A ausência dessa prova inviabiliza o acolhimento da tese de nulidade.

8. O Apelante não comprovou a composição integral do acervo patrimonial do de cujus nos anos de 2005 e 2008, limitando-se a apresentar documentos parciais, como escrituras e certidões, insuficientes para comprovar a inoficiosidade.

9. As Apeladas apresentaram estimativas patrimoniais e documentos que indicam que os valores das doações representavam menos de 50% do patrimônio do falecido, não sendo efetivamente refutadas pelo Apelante.

10. A ausência de pedido de produção de provas técnicas ou periciais confirma a insuficiência probatória do autor e justifica a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A apresentação de defesa é considerada tempestiva quando realizada dentro do prazo legal contado a partir da intimação válida e da carga dos autos, mesmo que tenha havido manifestação anterior para simples vista. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A inoficiosidade de doação exige prova inequívoca de que, ao tempo da liberalidade, o valor do bem doado excedia a metade disponível do patrimônio do doador, cabendo ao autor esse ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 549, 1.725, 1.845 e 1.846; CPC/73, arts. 178, 214, §1º, 297, 319 e 333, I; CPC/15, arts. 344 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2212860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023. STJ, REsp 2026288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023. TJ-MG, AC 5001837-73.2021.8.13.0699, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 05.05.2023. TJ-ES, Apelação Cível 0006836-53.2017.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.11.2023. TJ-ES, Apelação Cível 0007919-17.2019.8.08.0021, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 15.10.2025. TJ-MG, Apelação Cível 0015562-14.2018.8.13.0444, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO
contra a sentença de fls. 234/237, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação anulatória de doação
inoficiosa ajuizada em face de
REGINA KIEFER
e
LAYLA KIEFER PACHECO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com a consequente condenação do Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais (ID 8814079), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a necessidade de decretação da revelia das recorridas, sob o argumento de que estas compareceram espontaneamente aos autos em 10 de fevereiro de 2015, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e apresentaram defesa apenas em 27 de fevereiro de 2015, após o decurso do prazo legal de quinze dias, o que tornaria a contestação intempestiva;
(II)
que a ausência de impugnação às Primeiras Declarações implica a presunção de veracidade quanto à extensão do patrimônio do de cujus, sendo que as próprias Apeladas, em sua defesa, teriam fornecido elementos que demonstrariam que a doação ultrapassou a porção disponível de um dos imóveis;

(III)
que os documentos apresentados pelo Autor/Recorrente — especialmente as escrituras públicas, certidões de ônus reais e as Primeiras Declarações — comprovam, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, conforme narrado na petição inicial.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade das doações e determinar a redução da parte excedente à porção disponível dos bens imóveis doados.

As Apeladas apresentaram contrarrazões (ID 8814082), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede recursal, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, tendo sido determinado o recolhimento do preparo recursal, posteriormente comprovado nos IDs 13410751 e 13410753.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o
Autor/Apelante ajuizou a ação visando a declaração de nulidade ou a redução de doações de bens imóveis alegadamente realizadas por seu falecido pai, JOSÉ AUGUSTO ALVES PACHECO, em favor das Requeridas, Regina Kiefer (companheira do
de cujus
) e Layla Kiefer Pacheco (filha de ambos e, portanto, descendente do doador), sob a tese de que tais liberalidades caracterizaram doações inoficiosas, por terem invadido a parcela intangível da herança reservada aos herdeiros necessários, denominada legítima.

O Apelante sustenta que as doações foram realizadas em detrimento dos seus direitos sucessórios e dos demais filhos do
de cujus
provenientes do primeiro casamento, asseverando que o patrimônio doado representava mais de 50% (cinquenta por cento) da totalidade do acervo patrimonial do doador. Identificou especificamente dois imóveis objeto da anulação: o 2º Pavimento de um Prédio na Rua Júlia Lacourt Penna, e o Apartamento n.º 408 do Edifício “Solar Las Palmas”, ambos situados em
Jardim Camburi,
Vitória/ES. Conforme o relato da Apelação, o primeiro negócio teria ocorrido sob a forma de compra e venda simulada (registrado em nome da Apelada Layla, menor à época, com usufruto em favor de Regina), e o segundo, mediante doação expressa (ID 8814079, p. 3-4).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência, fundamentando-se na ausência de provas capazes de demonstrar que a doação tenha sido, de fato, inoficiosa. O magistrado consignou que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a exata extensão do patrimônio do de cujus à época das doações, o que inviabilizou o cálculo preciso da parte disponível e da legítima, tampouco restou demonstrada que as doações foram feitas através de um negócio jurídico simulado. Destacou, ainda, que, intimado a se manifestar sobre a produção de provas, o Apelante nada requereu.

Pois bem
. O Apelante sustenta, inicialmente, que as Apeladas compareceram espontaneamente aos autos em 10 de fevereiro de 2015, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e que a contestação protocolada em 27 de fevereiro de 2015 teria sido intempestiva, à luz do artigo 178 do CPC/73, segundo o qual o prazo processual é contínuo e não se interrompe nos feriados. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da revelia e o desentranhamento da peça defensiva, com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Cumpre observar, que, embora o Recorrente tenha alegado, ainda no primeiro grau de jurisdição, a intempestividade da contestação e pleiteado o reconhecimento da revelia das Apeladas, tal questão não foi objeto de análise específica pelo Juízo de origem.

De toda sorte, ainda que se examine o argumento, verifica-se que não assiste razão ao Apelante. Embora o artigo 214, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 estabelecesse que o comparecimento espontâneo do réu supria a falta de citação, iniciando-se a partir de então a contagem do prazo para a defesa,
não há, no caso concreto, elementos que indiquem a intempestividade da contestação
.

Conforme se extrai do histórico processual, em 10/02/2015 os advogados das Requeridas — ora Apeladas — protocolaram petição apenas para juntar procurações e requerer vistas dos autos. Somente em
20/02/2015
foi efetivada a carga dos autos físicos no cartório (fl. 71), após regular intimação via Diário da Justiça. Assim, considerando que a contestação foi protocolada em
27/02/2015
, não havia transcorrido o prazo de quinze dias previstos em lei (art. 297, CPC/73),
evidenciando-se a tempestividade da defesa
. Ademais, consta dos autos anotação do próprio cartório certificando a tempestividade da peça contestatória (fl. 178) ao intimar o patrono do Apelante para apresentar réplica.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência de revelia, é necessário ressaltar que a presunção de veracidade decorrente da inércia do réu — prevista no artigo 319 do CPC/73 e atualmente no artigo 344 do CPC/15 — possui natureza relativa. O ordenamento jurídico impõe ao magistrado o dever de apreciar o conjunto probatório dos autos e a plausibilidade das alegações do autor, de modo que a ausência de contestação não conduz, automaticamente, ao acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

A jurisprudência pacífica é firme no sentido de que a revelia não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/73 (atual artigo 373, inciso I, do CPC/15):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES STJ. PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. Consoante o disposto no art. 105 da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional.
3. Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova. Precedentes . 4. Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas

existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega.
5. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2212860/SP, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Ultrapassado esse ponto inicial, observa-se que o cerne da presente controvérsia reside na verificação da existência, ou não, de doação inoficiosa — instituto destinado a proteger a porção da herança reservada aos herdeiros necessários, denominada legítima.

O Código Civil estabelece que, havendo herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge), o doador ou testador somente pode dispor validamente de metade de seu patrimônio, sendo a outra metade — a legítima — reservada obrigatoriamente a esses herdeiros, conforme dispõem os artigos 1.845 e 1.846 do referido diploma. Qualquer liberalidade que ultrapasse essa metade disponível configura doação inoficiosa, sancionada pela nulidade prevista no artigo 549 do mesmo Código: “
Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento
”.

É imperioso destacar que a aferição da inoficiosidade deve ocorrer com base no patrimônio existente no exato momento em que a doação se concretizou, e não no momento posterior da abertura da sucessão (falecimento do doador).

O patrimônio relevante, portanto, é aquele que integrava a totalidade dos bens do doador na data da liberalidade, a fim de permitir a apuração da metade disponível e, por conseguinte, o limite legal da doação. A nulidade, quando reconhecida, deve incidir apenas sobre o valor excedente, isto é, sobre a parte que invadiu a legítima, e não sobre a totalidade do ato de liberalidade.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

[...]
Na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, firmada tanto sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, quanto também sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão. Precedentes.
4 – No contexto do exame da doação inoficiosa, é irrelevante saber se os demais bens existentes ao tempo do ato de liberalidade foram, ou não, efetivamente revertidos em favor dos herdeiros necessários após o falecimento do doador ou se os referidos bens compuseram, ou não, o acervo hereditário. [...] (STJ – REsp: 2026288/SP 2022/0131236-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA DE IMÓVEL – DECOTE DO EXCESSO – DOAÇÃO INOFICIOSA – NULIDADE PARCIAL DA PARTE INOFICIOSA.
A análise quanto à observância da legítima deve ser feita com base no patrimônio existente ao tempo da liberalidade. Reconhecido o desrespeito à legítima, a nulidade é parcial, apenas no que ultrapassa a disponibilidade do doador
(arts. 549, 1.789 e 2.007 do Código Civil). (TJ-MG - AC: 50018377320218130699, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 05/05/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

No caso em exame, a pretensão anulatória foi deduzida com base na alegação de que o genitor do Apelante, já falecido, teria realizado doações de dois imóveis à segunda Requerida, Layla Kiefer Pacheco, também herdeira necessária, por ser irmã do Recorrente. As liberalidades impugnadas referem-se aos seguintes bens:

(1) 2º pavimento do prédio situado na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 656, Jardim Camburi, Vitória/ES – matrícula nº 15.648;

(2) Apartamento nº 408, do Edifício Solar Las Palmas, situado na Rua Alice Bumachar Neffa, nº 485, Jardim Camburi, Vitória/ES – matrícula nº 9791;

Consta às fls. 42/46 escritura pública de doação firmada por José Augusto Alves Pacheco e Regina Kiefer (primeira apelada) em favor de Layla Kiefer (segunda apelada), relativamente ao apartamento nº 408, na qual se declara expressamente que a liberalidade foi realizada dentro da parte disponível dos bens dos doadores, nos seguintes termos:

“
[...]
a doação ora feita é livre de qualquer cláusula ou condição e da
parte disponível dos bens deles doadores
, razão porque não deverá o seu valor, por morte deles doadores, ser trazido à colação e pelo valor de R$ 71.351,10 (setenta e um mil e trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos), em quanto estimam o imóvel doado
”.

Ressalte-se que o referido apartamento era de copropriedade do falecido e de
Regina Kiefer
, de modo que a doação recaiu apenas sobre a fração pertencente ao
de cujus
. Assim, o cálculo da parte disponível deve considerar unicamente essa meação, preservando-se o direito patrimonial da companheira sobrevivente, nos termos do
artigo 1.725 do Código Civil
.

Em relação ao imóvel situado na Rua Júlia Lacourt Penna, matrícula nº 15.648, consta às fls. 56/58 certidão noticiando a existência de escritura pública de compra e venda lavrada em nome de Regina Kiefer, que teria adquirido o imóvel em 2005 para sua filha Layla Kiefer Pacheco. A declaração de imposto de renda da primeira Requerida (fls. 93/97) indica que o imóvel foi adquirido com recursos de uma doação de R$ 65.000,00 feita pelo falecido. Ainda assim, o Apelante não logrou demonstrar que tal valor excedeu a metade disponível do patrimônio do de cujus à época.

Nas ações anulatórias de doação inoficiosa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus da prova incumbe ao autor, que deve demonstrar, de forma cabal, que o patrimônio do doador à época da liberalidade não comportava a disposição excedente, evidenciando que o valor doado ultrapassou a parte da qual poderia dispor livremente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICOSA DE IMÓVEL – DOAÇÃO EM VIDA A UM DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – DESCEDENTE – PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DO DOADOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ
O – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – Aos herdeiros necessários pertence metade dos bens da herança, os quais constituem a legítima, sendo nula a doação no que exceder a parte a qual o doador, quando da liberalidade, poderia dispor, competindo aos autores da ação declaratória de nulidade a comprovação de que seu genitor dispôs de mais da metade da integralidade de seu patrimônio. II – Apenas torna-se inoficiosa (nula) a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da munificência sobre a legítima da herdeira preterida, o que não ocorreu no caso dos autos.
III – De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, uma vez que os autores pretendem o reconhecimento da nulidade da doação, a eles compete comprovar que o seu direito fora tolhido, comprovando o patrimônio da genitora existente à época da liberalidade e que o montante doado excedia a parte da qual poderia o doador dispor, e desse ônus eles não se desincumbiram
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50044092320238130637, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 14/04/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 15/04/2025)

Com efeito, a validade das doações é a regra, presumindo-se que o ato de liberalidade foi praticado dentro dos limites legais. Cabe, portanto, à parte autora afastar essa presunção mediante prova robusta. Não basta apontar os bens doados;
é imprescindível comprovar a composição integral do patrimônio do doador na data da doação, de modo a permitir o cálculo da metade disponível e, assim, aferir eventual excesso
.

O Apelante, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Limitou-se a juntar aos autos as matrículas dos imóveis e as respectivas escrituras de doação e compra e venda, sustentando que tais documentos seriam suficientes para comprovar a inoficiosidade. Entretanto, tais elementos são insuficientes para demonstrar o valor total do patrimônio do falecido e, consequentemente, o eventual excesso das doações.

O recorrente não apresentou qualquer prova técnica ou documental idônea apta a comprovar a extensão real do acervo patrimonial do doador nos anos de 2005 e 2008, quando os negócios jurídicos foram firmados. Tampouco formulou pedido específico de produção de provas complementares — como perícia contábil, testemunhas, avaliação retroativa de bens ou requisição de dados fiscais e bancários —, medidas indispensáveis à reconstituição fidedigna do patrimônio. Essa inércia probatória confirma a correção da sentença recorrida, que reconheceu a ausência de substrato fático mínimo para o acolhimento da tese de inoficiosidade.

A análise dos autos revela, ainda, que as Apeladas trouxeram elementos concretos que enfraquecem a alegação do Apelante. Elas apresentaram quadro patrimonial estimativo indicando que, na data da primeira doação, o patrimônio total do de cujus era de aproximadamente R$ 177.909,03, de modo que a doação de R$ 65.000,00 representava apenas 36,54% desse montante — percentual inferior à metade disponível. Quanto à doação relativa à copropriedade do apartamento nº 408, demonstraram que o patrimônio total alcançava R$ 163.998,54, sendo a liberalidade avaliada em R$ 36.000,00, equivalente a 23% do total.

Tais informações não foram refutadas de forma consistente pelo Apelante, que apenas questionou a inclusão de determinados bens nos cálculos apresentados, sem, contudo, apresentar contraprova idônea. Ademais, as Recorridas juntaram documentação (fls. 149 e 150) que demonstra a realização de outras doações em dinheiro pelo falecido, como o depósito de R$ 49.600,00 em favor de Lúcio de Oliveira Pacheco e outro de R$ 10.000,00 destinado ao próprio Apelante, o que reforça a verossimilhança das informações patrimoniais apresentadas pela defesa e afasta a alegação de favorecimento exclusivo às Rés.

O Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas e a documentos insuficientes para sustentar sua tese. Assim, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem, ao reconhecer a inexistência de provas aptas a demonstrar violação à legítima, devendo ser preservadas as doações realizadas, em observância à presunção de validade e à segurança jurídica dos atos de liberalidade praticados em vida pelo falecido.

A falta de provas concretas acerca da real composição do acervo patrimonial do de
cujus
inviabiliza o reconhecimento da inoficiosidade e conduz, de forma necessária, à manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, confira-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DOAÇÃO EXCEDEU A PARTE DISPONÍVEL DO DOADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O artigo 549 do Código Civil prevê a nulidade da doação quanto a parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Já o artigo 1.846, do mesmo diploma, estabelece que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima
. 2. Embora matematicamente, se considerados apenas os dois imóveis apontados na inicial, pudesse se cogitar que a doação ultrapassou a metragem de que poderia dispor o doador, não ficou comprovado nos autos, efetivamente, o desrespeito à legítima e sobretudo o malferimento do princípio da igualdade dos quinhões hereditários, ônus que cabia ao apelante, que não comprovou que este era o único patrimônio do doador, e confirma que recebeu um imóvel objeto de doação a sua genitora, o que foi vendido e partilhado com sua irmã, e também confirma que seu genitor tinha outros imóveis (corroborado pelo depoimento de outras testemunhas).
3. Não comprovada de forma incontestável que a doação excedeu a parte disponível do doador, não há que se falar em nulidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00068365320178080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 17/11/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGÍTIMA HEREDITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de redução de doação inoficiosa, proposta por herdeiros necessários em face do espólio e do donatário, visando à declaração de nulidade da doação de apartamento que teria ultrapassado a parte disponível da herança. 2. Pretensão de reversão do imóvel ao acervo sucessório e de recebimento da quota-parte dos frutos civis desde o óbito do doador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à data da liberalidade, o valor do bem doado excedia a metade do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa; e (ii) saber se disposição testamentária anterior impede a validade da doação posteriormente celebrada. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inoficiosidade de doação exige prova inequívoca de que o bem doado, ao tempo da liberalidade, superava a quota disponível, incumbindo ao autor demonstrá-la (arts. 373, I, CPC, e 549 c/c 1.846 e 1.847 CC). 5. Ausente comprovação do valor global do acervo hereditário e da efetiva composição patrimonial, sobretudo ante a não conclusão do processo de inventário, resta inviável aferir eventual excesso sobre a legítima, não sendo possível presumir a violação à porção indisponível.
6. A alegação de prévia alienação de outro bem imóvel do espólio não foi comprovada por meio de registro imobiliário, formalidade essencial para a transferência de propriedade, conforme o art. 1.245 do Código Civil. Na ausência de registro, o alienante continua a ser considerado o proprietário do imóvel (§1º, do art. 1.245 do Código Civil). 7. O testamento é ato personalíssimo e revogável; a doação inter vivos posterior, formalmente válida, prevalece sobre disposição testamentária anterior conflitante (arts. 1.858 e 1.969 CC), inexistindo antinomia material.
8. Inexistindo prova do excesso e preservada a validade formal da escritura pública de doação, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível 0007919-17.2019.8.08.0021. Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DE DOAÇÕES . REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. ARTS. 548 E 549 DO CÓDIGO CIVIL . VALOR DO PATRIMÔNIO DA DE CUJUS NÃO COMPROVADO. AFERIÇÃO DO AVANÇO SOBRE A LEGÍTIMA. DATA DOS ATOS DE LIBERALIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS . ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. - É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador . Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (arts. 548 e 549 do Código Civil)- "Na meação, o patrimônio é de propriedade da viúva em decorrência do regime de bens do casamento, independe da abertura da sucessão, e pode ser objeto de ato de disposição pela viúva a qualquer tempo, seja em favor dos herdeiros ou de terceiros" (STJ, REsp: 1196992/MS)
- "O excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão" (STJ, REsp: 2.026.288/SP) - No caso concreto, os Autores não demonstraram o valor total do patrimônio da titular da herança à época dos atos de liberalidade, nos termos do art . 373, I, do CPC. Logo, ausentes os requisitos ensejadores da nulidade das doações (arts. 548 e 549 do CPC). Os negócios jurídicos possuem todos os requisitos de validade: agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art . 104 do Código Civil).
(TJ-MG - Apelação Cível: 00155621420188130444, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença.

Em razão do desprovimento do recurso e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor dos patronos das Apeladas de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.